Tribunal: TJSP
Processo: 2151117-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Munícipe contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional – Posterior cancelamento da extração pela autoridade administrativa – Constatação de irregularidades que comprometeram a lisura do certame quanto à integralidade dos lotes habitacionais disponibilizados – Subsequente reunião de ações conexas movidas por terceiros participantes do

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Munícipe contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional – Posterior cancelamento da extração pela autoridade administrativa – Constatação de irregularidades que comprometeram a lisura do certame quanto à integralidade dos lotes habitacionais disponibilizados – Subsequente reunião de ações conexas movidas por terceiros participantes do programa habitacional, ora em avançado estágio de instrução processual – Suspensão de todos os sorteios posteriormente agendados – Ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2151117-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa
Vista, em que é agravante FRANCIELLI CARLA CURCIO (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U., com declaração de voto do Des. Souza Nery.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2151117-09.2020.8.26.0000
Agravante: Francielli Carla Curcio
Agravada: Municipalidade de São João da Boa
Vista
Comarca: São João da Boa Vista
Vara: 3a Vara Cível
TJSP (voto no 17000)
Agravo de instrumento
Tutela provisória

Munícipe contemplado em prévio sorteio de
unidade habitacional
Posterior cancelamento da
extração
pela
autoridade
administrativa

Constatação
de
irregularidades
que
comprometeram a lisura do certame quanto à
integralidade
dos
lotes
habitacionais
disponibilizados
Subsequente reunião de ações
conexas movidas por terceiros participantes do
programa habitacional, ora em avançado estágio de
instrução processual
Suspensão de todos os
sorteios posteriormente agendados
Ausência dos
pressupostos necessários à antecipação da tutela

Decisão agravada mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Francielli
Carla Curcio nos autos de demanda pelo rito ordinário que move em
face da Municipalidade de São João da Boa Vista, em trâmite perante
a 3a Vara Cível daquela Comarca, desafiando interlocutória que indeferiu
tutela provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte agravante a reforma da r.
decisão combatida, a fim de que concedida a antecipação de tutela,
sustentando, em síntese, que a probabilidade do direito restou
demonstrada a partir da comprovação documental de que teria sido
contemplada em sorteio de programa habitacional em março de 2020,
posteriormente cancelado pela administração municipal em razão de
irregularidades nas respectivas urnas. Por sua vez, o perigo de dano
seria representado pelo risco de não ser contemplada em futuros sorteios
agendados pela Municipalidade.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
antecipação da tutela recursal e contrariado (fls. 85/108).
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão que
indeferiu tutela de urgência, proferida nos seguintes termos:
“(...) 3- Os atos administrativos gozam da presunção de
legalidade, legitimidade e de veracidade.
Ademais, "A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial." - Súmula 473 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O requerido cancelou o sorteio realizado no dia 22.03.2020,
motivando a sua decisão diante das irregularidades expostas
pelo Diretor do Setor de Habitação do Município, Sr. Alencar
Aguiar Neto descritas às fls. 05/08: "(...) A Prefeitura
Municipal de São João da Boa Vista comunica o cancelamento
dos sorteios das casas populares dos conjuntos habitacionais
Jardim Nova União e Guiomar Novais realizado no dia 22 de
Março de 2020. O departamento de habitação popular
constatou falhas na montagem da urna que continha as
papeletas do Jardim Nova União. Quando da impressão das
papeletas, por razões que desconhecemos, 35 falhas foram
impressas em duplicidade. Esse erro fez com que 419 famílias
concorressem,
involuntariamente,
com
duas
papeletas
enquanto as demais famílias concorressem com uma. Este
fato prejudicou a condição de igualdade que sempre
procuramos pautar (...) - fls. 05/06.
Aliás, a própria parte autora admite dúvida sobre a lisura do
sorteio realizado no dia 22.03.2020, ao afirmar que no sorteio
do 01.06.202 as irregularidades se mantiveram, qual seja, não
conferência das urnas, ao asseverar: "Novamente, Excelência,
conforme no sorteio do dia 22 de Março de 2020,
ABSOLUTAMENTE NINGUÉM conferiu se todas as famílias
inscritas estavam dentro da urna, colocando, NOVAMENTE
em dúvida a forma que o Município requerido realiza seus
sorteios, já que falta transparência e publicidade." fls. 12.
Ora, se o primeiro sorteio realizado apresentou irregularidades, não há como se pleitear a sua
manutenção/preservação, fato que corrobora a decisão da
Administração Pública quanto ao seu cancelamento, pois, em
princípio, o ato administrativo nulo não produz efeitos. Note-
se que o cancelamento do primeiro sorteio realizado no dia
22.03.2020 teve como principal
argumento o fato de que 419 famílias concorreram,
involuntariamente, com duas papeletas, o que não se sabe se
foi ou não o caso da autora.
Diante de tais razões, indefiro a tutela antecipada pleiteada
às fls. 29.” (fls. 18/21)
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o presente agravo, interposto nos moldes
relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
agravante, o recurso não comporta acolheita.
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida
no ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte,
de forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento
há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.
À vista de tais considerações, partindo do
pressuposto que o agravo de instrumento em apreço versa
exclusivamente sobre a pertinência da tutela provisória de urgência,
cabe limitar a cognição a tal ponto, verificando a presença dos requisitos
preconizados pelo art. 300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do
direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
sendo forçoso consignar ainda a impossibilidade de concessão da
medida quando caracterizada a irreversibilidade dos efeitos da decisão
(§3o do art. 300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, sem a pretensão de esmiuçar o mérito
causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se ausentes os requisitos
autorizadores da medida antecipatória.
Com efeito, evidencia-se o comprometimento
da regularidade dos sorteios de unidades habitacionais tanto dos lotes
do Jardim Nova União quanto do Jardim Guiomar Novaes, conforme
noticiado na peça de contestação do Município de São João da Boa
Vista
recentemente
apresentada
no
processo
no
1002242-59.2020.8.26.0568, no qual reunidas por conexão inúmeras
ações análogas movidas por munícipes inscritos no questionado
programa de habitação.
Deveras, aduziu a Municipalidade que “Todavia,
a falha ocorrida e constatada na urna do bairro Nova União
(duplicidade de alguns bilhetes) afetou invariavelmente a justiça do
sorteio do Jardim Guiomar Novaes, visto que a formação de lista para
este bairro dependeu do primeiro. Repetindo apenas o sorteio do Nova
União, os não contemplados desse tal sorteio simplesmente já terão
pedido a chance de concorrer a uma casa no Jardim Guiomar Novaes,
caso este não venha a ser refeito. (...) Além disso, ao não se anular
também o sorteio do bairro Guiomar Novaes, considerando que já foi
realizado o novo sorteio do Bairro Jardim Nova União, observa-se alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sorteados em duplicidade, tendo em vista que no sorteio realizado no dia
22 de março de 2020 foi contemplado no Bairro Jardim Guiomar Novaes
e no sorteio realizado no dia 1o de junho de 2020 foi contemplado no
Bairro Jardim Nova União...” (fls. 1870 dos autos no 1002242-59.2020.8.26.0568,
informações igualmente constantes da contraminuta ao presente agravo).
Dessume-se ainda da contraminuta ao presente
recurso que, em razão das irregularidades nas urnas, mais de
quatrocentos pessoas teriam concorrido com o dobro de chances
do que as demais, de modo que, valendo-se a administração da
prerrogativa de autotutela para revisão do ato administrativo eivado de
vícios, afigurou-se acertado, prima facie, o cancelamento da prévia
extração.
Cumpre registrar, por oportuno, que a própria
administração municipal optou pela posterior suspensão de todos os
futuros sorteios agendados no âmbito do programa habitacional em
disceptação.
Entrementes, conquanto esta Relatoria tenha
deferido reserva de vaga em dois prévios agravos de instrumento
interpostos no curso de ações análogas (autuados sob no
2118643-82.2020.8.26.0000 e no 2139455-48.2020.8.26.0000), certo é que tais
recursos
foram
distribuídos
anteriormente
à
contestação
da
Municipalidade nos autos da ação matriz, motivando-se tais decisões, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
época (início do mês de junho de 2020), em comunicado na imprensa
oficial alusivo à inexistência de irregularidades no sorteio dos lotes do
Jardim Guiomar Novaes (reproduzido às fls. 148/149 dos autos no
1002242-59.2020.8.26.0568), premissa que decerto que não mais
subsiste no atual estágio avançado da instrução processual das ações
conexas reunidas.
Por todo o exposto, ausentes os requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se a mantença da
r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151117-09.2020.8.26.0000
Agravante: Francielli Carla Curcio
Agravada: Municipalidade de São João da Boa Vista
Voto no 52.127
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385DFDA
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13969A20
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2151117-09.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.